Tribunal: TJDFT
Processo: 0740769-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MS N.° 7.253/97. DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrada a vinculação da parte agravada/exequente ao DISTRITO FEDERAL, não se verifica a alegada ilegitimidade para propor a execução impugnada.

2. É devido o benefício alimentação desde a data em que foi suspenso seu pagamento até a impetração do mandado de segurança n.° 7.253/97, após a qual fora reconhecido o direito à percepção dos valores suprimidos pelo Decreto n.° 16.990/1995.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.